Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724948-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARINHO, EDILSON VICENTE DA SILVA, FABIO LUIZ GAMA SILVA, FABIO DA SILVA SANTANA, FERNANDO DA SILVA SANTANA, JONYSMARCO JOSE ALVES DA SILVA, JOSENIL DOMINGOS DA SILVA, LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, MANOELINO TEIXEIRA DE ARAUJO, MARIA ALVES SILVA, MEYGRIS AIRES LEIRO GAMA, MIDIANNA ALVES MONTEIRO, NINFA DA SILVA MARTINEZ, JOSE RIBAMAR SILVA JUNIOR, RODRIGO SCHUABB DE OLIVEIRA, ROGERIO JOSE CARLOS BORGES, ROQUELINA RODRIGUES NONATO DOS SANTOS, ROSIVANIA NONATO DOS SANTOS FRANCA, VIVIAN PEREIRA RODRIGUES, ANDRE DE MIRANDA SOUZA, LEIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA, MATEUS FELIPE DOS SANTOS SILVA, MARIA ELINEIDE DA SILVA SANTANA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, DENIS DE QUEIROZ BRAZ, OSVALDO SILVA FILHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELMO DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARINHO e outros, tendo por agravadas G44BRASIL S.A. e outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo de origem n. 0712191-48.2020.8.07.0007), que indeferiu o pedido de arresto dos agravantes, por ausência de indicação dos bens. Invoca que a exigência é desleal na medida em que sem o auxílio do Poder Judiciário é impossível o acesso a informação de bens. É o breve relato. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, I, do CPC por versar sobre tutela provisória na modalidade cautelar. Inicialmente assevere-se que foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 20 (Autos n. 0740629-08.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, Câmara de Uniformização), que tem por objeto identificar: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Após admitido parcialmente o citado incidente pela Câmara de Uniformização, a respectiva Relatora determinou suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste TJDFT (art. 1037, II, CPC). Entretanto, por ocasião da afetação do REsp 1.657.156, cuja questão orbitava em torno da obrigatoriedade de fornecimento pelo Estado, de medicamentos não previstos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), o STJ firmou posicionamento de que “a suspensão processual em virtude de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas”, cujo entendimento também se estende ao caso ora apresentado. Com efeito, as regras sobre as tutelas de urgência estão previstas no art. 314 do CPC ao estabelecer que durante a suspensão, pode o juiz determinar a realização de atos considerados urgentes. Afastado, pois, o possível óbice pela instauração do IRDR, passo a analisar a insurgência do agravante frente à decisão que denegou o arresto de bens do agravado. Inobstante a simplória petição dos agravantes em suas razões recursais, observa-se que na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta por ADELMO DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARINHO e outros, em desfavor de G44 BRASIL SCP , G44 BRASIL S/A e outros, na qual pretendem a restituição do capital aportado, bem como obter o pagamento dos lucros e dividendos decorrentes dessas aplicações financeiras no valor estimado de R$5.773.960,10 (cinco milhões, setecentos e setenta e três reais e novecentos e sessenta reais e dez centavos). Há dúvida acerca da natureza do contrato, se consumerista ou empresarial, na modalidade de sociedade por cotas de participação, questão a ser dirimida por ocasião do julgamento do IRDR 20. Caso reconhecida relação de consumo, será cabível a devolução, pois é vedado ao fornecedor dos serviços financeiros reter os valores pertencentes ao consumidor. Porém, se reconhecida a sociedade empresarial, a grosso modo os sócios ocultos não teriam direito à devolução do valor investido, assumindo os riscos do negócio. Por ora, foi fixada a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, fixando-a para solucionar as medidas urgentes, em razão do declínio de competência da Vara Cível originária. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar, no caso, arresto, no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. Assim, com apoio na norma vigente a medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que possível a reversibilidade dos efeitos da decisão. A questão trazida já é de notório conhecimento e divulgação das mídias sociais e órgãos de imprensa a noticiar a ocorrência de possível fraude financeira caracterizada por pirâmide financeira perpetrada pelas empresas rés, ora agravadas, a qual se encontra sob investigação do Ministério Público do Distrito Federal e da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes da Polícia Civil do DF (Corf). A empresa G44 Brasil mantém escritório em Taguatinga com a captação de sócios (ou clientes) e com os recursos aportados operar com criptomoedas, investir no setor de minério, além de realização de operações no mercado de valores mobiliários, sendo que a própria CVM informou que a empresa não tem autorização para a captação de clientes em território nacional. A simples consulta processual retorna inúmeras ações envolvendo as agravadas, manejadas pelos investidores receosos de verem perdido todo o capital investido, haja vista que a agravada rescindiu unilateralmente o contrato e até a presente data, não houve contraprestação. Ressai dos autos a seguinte comunicação eletrônica aos sócios, realizada em 26/11/2019: “Prezados Sócios, Ao longo dessa jornada temos contado com o trabalho, apoio e dedicação de todos vocês, FAMÍLIA G44 BRASIL S/A. Deste modo, gostaríamos de externar a nossa profunda gratidão a todos que acreditaram no nosso projeto, tornando-se SÓCIOS. Com o crescimento de nossa empresa alcançamos os nossos objetivos, no entanto, os últimos acontecimentos como: instabilidade técnica, dificuldades operacionais com os nossos parceiros, tentativa de invasão cibernética em nossas plataformas e veiculação de fake news em diversas mídias, levaram-nos a decidir pela descontinuação de todos os contratos firmados sob a modalidade de SCP – Sociedade em Conta de Participação, SCP – SPRINT 200 e SPRINT 250. Sendo assim, a G44 BRASIL S/A como SÓCIO OSTENSIVO por meio de sua Presidência, vem INFORMAR aos SÓCIOS PARTICIPANTES, o DISTRATO de todos contratos até aqui firmados com a G44 BRASIL SCP. Quanto a devolução dos aportes, a G44 BRASIL S/A informa que ela será escalonada e paga em até 90 (noventa) dias, previsão contratual contida nas cláusulas 5.9.1 e 5.9.2., do CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. 5.9.1. O SÓCIO OSTENSIVO, a seu critério, poderá a qualquer momento rescindir o presente contrato, fazendo jus o SÓCIO PARTICIPANTE devolução integral do capital aportado, sem a incidência de juros ou atualizações monetária. 5.9.2 O SÓCIO OSTENSIVO terá o prazo de até 90 (noventa) dias para realizar a devolução do capital aportado, sendo que, durante este período o SÓCIO PARTICIPANTE não fará jus aos dividendos. Desta forma, a partir de 25 de novembro de 2019, não mais serão aceitos aportes, nem novos sócios, em razão do DISTRATO ora comunicado. Assim como, a partir da data supramencionada não mais serão creditados os dividendos referentes em todas as modalidades de contrato, sendo que os valores que se encontram creditados no back office serão pagos juntamente com o distrato. Por fim, agradecemos a parceria desenvolvida ao longo desses anos, sabendo que juntos tivemos a oportunidade de construir a G44 BRASIL e tudo o que somos hoje, e por isso somos gratos pela sua dedicação e empenho ao nosso negócio. G44 BRASIL S/A.” Diante do lapso temporal decorrido sem a devolução do capital aportado, e considerando que a empresa possui indícios de operar fraudulentamente, inclusive sob investigação do Ministério público, tenho que presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC, justificando o receio dos agravantes, apto a conceder a medida cautelar pretendida, ressaltando a possível reversão. Considerando o numerário envolvido, as inúmeras ações ajuizadas, o inadimplemento da agravada e os indícios de atividade temerária, reputo a presença da previdência necessária, dispensando-se a individualização de bens pelos agravantes, pois sabidamente as informações patrimoniais são sigilosas e só franqueadas com a intervenção do Judiciário. Creio não haver óbice ao juízo originário ao valer-se dos instrumentos eletrônicos a seu dispor para pesquisar e arrestar bens pertencentes à agravada e/ou dinheiro em conta corrente da pessoa jurídica e de seus sócios ostensivos, em estrita observância ao espírito de cooperação para a consecução da finalidade comum de solução célere e eficaz da lide. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO e atribuo efeito suspensivo ativo à decisão guerreada, cujo cumprimento não resta obstaculizado pela instauração do IRDR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, mantenha-se sobrestado até o julgamento do IRDR. Desnecessária a intimação dos agravados, que ainda não foram localizados para citação, sendo inaplicável o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 17:56:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator